Tribunal: CARF
Processo: 13656.900520/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900520/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.205 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
DECKEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS TÉCNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO
373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Nos processos em que o pedido de compensação não é homologado perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil por falta de comprovação da
efetividade das operações que lastreiam o direito creditório, é ônus do
contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar os elementos de
fato e de direito suficientes para infirmar as conclusões da Fiscalização.
Incidência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900520/2008-17
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-20.248,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade que
contestou o Despacho Decisório de e-fls 29, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Poços de Caldas/MG.
O PER/DCOMP no 02187.28835.150404.1.3.01-5558, referente ao saldo credor
do IPI do 1o trimestre de 2004, não foi homologado pela unidade de origem em razão da
inexistência do direito creditório.
A DRJ de origem julgou improcedente a manifestação de inconformidade através
da decisão recorrida, proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. AUSÊNCIA DE PROVAS
O direito ao ressarcimento do crédito em questão vincula-se a que o titular da pretensão
tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua
condição de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê
suporte a sua escrita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Considera-se não homologada a compensação efetivada quando inexiste o crédito
apontado como compensável e os elementos de fato ou de direito apresentados pelo
contribuinte não forem suficientes para infirmar as conclusões da Fiscalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 31/01/2011 (Aviso de Recebimento de e-fls. 125), apresentando o Recurso Voluntário de
e-fls. 126-136 por meio de protocolo físico em 02/03/2011, pelo qual pediu a reforma da decisão
recorrida e homologação integral do PER/DCOMP no 02187.28835.150404.1.3.01-5558, o que
fez sob os seguintes argumentos:
i)
Impossibilidade da glosa do crédito em razão da inidoneidade das notas fiscais
emitidas pela empresa Compet;
ii)
A fiscalização não realizou a conciliação de estoque requerida, pois deixou de
analisar, integral e adequadamente, a planilha apresentada, comprovando que foi
desconsiderada a diferenciação entre: (i) a parte do inventário que trata de entrada
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

de resina e saída de preforma e (ii) parte do inventário que trata de entrada de
preforma e saída de preforma;
iii)
As razões constantes da decisão recorrida não afastam a necessidade de
conciliação do estoque com base nos fatos descritos;
iv)
A empresa autuada não tinha obrigação legal de manter o livro inventário, uma
vez que era optante do regime do lucro presumido, dessa forma a planilha
apresentada pela empresa como sendo o seu controle de inventário (ou de
estoque), deve ser adequadamente considerada pela fiscalização, observando-se a
integralidade dos critérios que a fundamentam (e não apenas uma parte deles,
como fez a fiscalização).
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, o presente litígio tem por objeto o PER/DCOMP, pelo qual
foi solicitado o crédito no valor total de R$ 104.934,90 (cento e quatro mil, novecentos e trinta e
quatro reais e noventa centavos), referente ao ressarcimento de IPI relativo ao 1o trimestre de
2004, compensados com R$ 94.698,65 (noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e
sessenta e cinco centavos) de débitos das contribuições (PIS/COFINS/CSLL) e Imposto de
Renda (IRPJ) do mesmo período.
O crédito informado foi analisado através do PAF n° 12963.000011/2009-37, no
qual a Autoridade Fiscal elaborou Relatório Fiscal, concluindo pela inexistência do direito à
utilização do crédito de IPI peliteado.
A Recorrente pediu pela reforma da decisão recorrida, o que fez argumentando
pela impossibilidade da glosa do crédito em razão da inidoneidade das notas fiscais emitidas pela
empresa Compet, bem como pela ausência de conciliação de estoque. Argumenta, ainda, que não
tem a obrigação legal de manter o livro inventário, uma vez que era optante do regime do lucro
presumido e, dessa forma, a planilha apresentada pela empresa como sendo o seu controle de
inventário (ou de estoque), deve ser adequadamente considerada pela fiscalização, observando-se
a integralidade dos critérios que a fundamentam (e não apenas uma parte deles, como fez a
fiscalização).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

Com isso, alega a Contribuinte que não há que se falar em estoque negativo ou
venda de mercadoria que não foi adquirida, vez que tais aquisições estão documentalmente
demonstradas nestes autos.
Impera observar que, não obstante a Resolução no 129 (e-fls. 73-79) ter abordado
sobre o Ato Declaratório Executivo no 5/2008, que considerou tributariamente ineficazes os
documentos emitidos pela empresa Compet Indústria e Comércio Ltda, a glosa dos créditos teve
por motivação a ausência de comprovação da aquisição dos respectivos insumos por meio de
documentos hábeis e idôneos.
A Recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos:
 ANEXO 1 - APURAÇÃO DO IPI E REGISTRO DE ENTRADAS – FLS. 50
– 61;
 ANEXO 2 – 3 NOTAS FICAIS DE SAÍDAS DA EMPRESA COMPET –
FLS. 63 – 65;
 PLANILHA DE INVENTÁRIO REAPURADO (FLS. 90-92);
 PLANILHA ELABORADA PELA AUTORIDADE FISCAL CORRIGIDA,
COM
ELIMINAÇÃO
DOS
EQUÍVOCOS
COMETIDOS
PELA
AUTORIDADE FISCAL (FLS. 94-96);
 INVENTÁRIO DE 2004, DISPONIBILIZADO PELA REQUERENTE À
FISCALIZAÇÃO (FLS. 98-113).
Todavia, em Relatório de Diligência Fiscal a Unidade de Origem mencionou
a seguinte apuração:
Ocorre que quando o inventário foi comparado com a planilha de notas fiscais de
vendas elaborada com base no Livro Registro de Saídas e apresentada pela
fiscalizada em 14/07/08 (Folhas 46 a 48 do processo 12963.000011/2009-37),
identificamos a ausência de alguns lançamentos de saídas, tanto a título de vendas
como a título de requisições da produção, sendo que em algumas vezes ocorreu a
subestimação das quantidades das saídas.
A seguir, conforme redigido no Relatório Fiscal, às folhas 208 e 209 do processo
12963.000011/2009-37:
"Diante disso a fiscalização procedeu à sua retificação de janeiro a março de 2004,
incluindo várias saldas de insumos omitidas pela fiscalizada e, apesar de ter atribuído
quantificação zero a algumas saídas a título de requisições da produção, os meses de
fevereiro e março apresentaram saldo negativo daquela matéria-prima.
Desta forma, embora os saldos de abertura e fechamento do ano-calendário de 2004
tenham sido extraídos do Livro Registro de Inventário n° 01, o demonstrativo do controle
quantitativo mensal da matéria-prima 'Resina Pet — Resina Tereftalato de Polietileno',
não se mostrou instrumento hábil e idôneo para comprovação do efetivo recebimento dos
insuetos adquiridos da empresa Compet Ltda.'
Por fim esclarecemos que o levantamento documental do estoque efetuado pela
fiscalização em 14/01/09, às folhas 210 e 211 do processo 12963.000011/2009-37, já
levou em consideração as notas fiscais de no 226, 388, 389, 412 e 433 emitidas pela
empresa Compet Indústria e Comércio Ltda.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

Portanto, em face do exposto, submetemos este relatório à apreciação do impugnante
para que no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste sobre ele. (sem destaques no texto
original)
Como já mencionado, o direito creditório pleiteado nestes autos foi analisado
através do Processo no 12963.000011/2009-17, no qual consta em Relatório Fiscal, que não foi
comprovado pela Deckel o efetivo pagamento e recebimento das matérias-primas supostamente
adquiridas da empresa COMPET, sendo apuradas inconsistências no demonstrativo mensal do
inventário do ano de 2004. Consta, ainda, que em análise à comprovação do efetivo pagamento à
COMPET, foram igualmente apurados lançamentos contábeis de pagamentos, escriturados no
livro diário do ano calendário de 2004, os quais não coincidem em datas e valores com as
importâncias inquiridas pela fiscalização, sendo que, as cópias de extratos e documentos
bancários apresentados pela Contribuinte, da mesma forma não coincidem em datas e valores,
não permitindo, portanto, sua vinculação aos documentos fiscais.
Vejamos o excerto extraído do relatório da Resolução no 129 (fls. 73-79):
1. O crédito informado foi analisado através do processo n° 12963.000011/2009-37,
apensado ao presente processo. A Autoridade Fiscal que analisou o pleito elaborou o
Relatório Fiscal constante das fls. 20C 11 do citado processo, no qual concluiu que a
requerente não possui direito à utilização do crédito de IPI no valor de R$ 104.934,90,
para compensação de débitos de quaisquer outros tributos. Reproduzo, a seguir, excertos
do mencionado documento:
Relatório Fiscal
(...)
3- ANÁLISE DO CRÉDITO
Na declaração PER/DCOMP de no 02187.28835.150404.1.3.01-5558, foram
informadas as notas fiscais de entrada de n° 51270, emitida por Neo-Plastic Emb.
Plást. Ltda, CNPJ 67.959.01510001-52, e de n°s 226, 273, 388, 389, 412 e 433,
emitidas por Compel Ind. e Com. Ltda, CNPJ 05.491.46410001-61, as quais foram
todas apresentadas pela contribuinte em 14/10/08, com a exceção da de n° 273.
(Fls. 37 a 42)
O crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados destacado naqueles documentos
fiscais totalizou R$ 104.934,90, sendo R$ 684,90 proveniente do documento fiscal
emitido por Neo-Plastic Emb. Plást. Ltda e R$ 104.250, 00 das notas fiscais de Compet
Ind. e Com. Ltda.
Consta na descrição dos produtos da nota fiscal n° 51270 emitida por Neo-Plastic,
que a fiscalizada adquiriu material de embalagem especificado como saco pead
virgem transparente.
Conforme os esclarecimentos prestados em 14/10/08 sobre seu processo produtivo,
aquele material foi utilizado somente para acondicionamento de transporte (artigo
6, inciso I, do Decreto no 4.5441/2002 – RIPI/2002), por dentro de caixa de papelão
que foi arqueada e palletizada. (Fls. 43 a 44)
Portanto, este pleito contraria a condição imposta pelo artigo 11 da Lei no 9.779/99, c/c
o artigo 4° da IN SRF 33/99, para a compensação deste crédito com qualquer outro
tributo.
Com relação aos documentos fiscais emitidos em nome da pessoa jurídica
denominada Compet, declarada inapta, conforme relatado anteriormente,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

advertimos que neles não foi aposto o carimbo da Secretaria de Estado da Fazenda
de Minas Gerais.
Após procedermos à intimação da fiscalizada Deckel, a fim de que a mesma
comprovasse o efetivo pagamento e recebimento das matérias-primas
supostamente adquiridas da empresa Compet, averiguamos inconsistência no
demonstrativo mensal do inventário do ano ele 2004 que foi apresentado.
Quando comparado com a planilha de notas fiscais de vendas, elaborada com base no
Livro Registro de Saídas e apresentada pela fiscalizada em 14/10/08, identificamos a
ausência de alguns lançamentos de saídas, tanto a título de vendas como a título de
requisições da produção, sendo que em algumas vezes ocorreu a subestimação das
quantidades das saídas. (Fls. 45 a 48; 49 a 133; 154 a 169)
Diante disso a fiscalização procedeu à sua retificação de janeiro a março de 2004,
incluindo várias saídas de insumos omitidas pela fiscalizada e, apesar de ter atribuído
quantificação zero a algumas saídas a título de requisições da produção, os meses de
fevereiro e março L presentaram saldo negativo daquela matéria-prima. (Item 5 deste
Relatório Fiscal)
Desta forma, embora os saldos de abertura e fechamento do ano-calendário de
2004 tenham sido extraídos do Livro Registro de Inventário n° 01, o demonstrativo
do controle quantitativo mensal da matéria-prima "Resina Pet —Resina
Tereftalato de Polietileno", não se mostrou instrumento hábil e idôneo para
comprovação do efetivo recebimento dos insumos adquiridos da empresa Compet
Ltda.
No que tange à solicitação da fiscalizada DECKEL de comprovação do efetivo
pagamento à COMPET, constatamos que os lançamentos contábeis de pagamento,
escriturados no livro diário do ano calendário de 2004, não são coincidentes em
datas, nem em valores, com as importâncias inquiridas pela fiscalização. (Fls. 170 a
183)
Da mesma forma, as cópias de extratas bancários e de alguns poucos documentos
bancários apresentados por elo, também não são coincidentes em datas, nem em
valores, e não nos permitem sua vinculação aos documentos fiscais. (Fls. 185 a 200)
Além disso, naquelas notas fiscais, nos campos indicativos de desdobramento de
duplicatas, constava que os valores totais. Teriam quitados à vista. Assim, se o
pagamento tivesse sido efetivamente parcelado, lá haveria a identificação de cada
duplicata, com valores e datas de vencimento correspondentes, que deveriam coincidir
com a escrituração contábil e. com os documentos bancários apresentados.
Desta forma, como pudemos observar, por óbvio apenas os registros contábeis das
supostas compras estão corretos, conforme os valores e as supostas datas de entrada das
matérias-primas, bem como a identificação das notas fiscais nos históricos dos
lançamentos.
4- CONCLUSÃO
Em razão do exposto, concluímos que a requerente não possui o direito à utilização do
crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados no valor de R$ 104.934,90 (cento e
quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), para compensação
com débitos de quaisquer outros tributos.
Portanto, propomos o INDEFERIMENTO TOTAL do pedido.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

Confirmando a conclusão da Unidade de Origem, peço vênia para igualmente
reproduzir os fundamentos que motivaram a conclusão exposta na decisão recorrida (e-fls.
115-124):
Da Nota Fiscal Emitida pela Empresa Neo-Plastic
Embalagem de apresentação é a que visa alcançar o consumidor final, ou seja, a
finalidade de tal invólucro deve ser a de agregar valor ao produto. Pela descrição do
produto constante da NF mencionada acima (saco pead virgem transparente),
verifica-se que esses invólucros se prestam exclusivamente para melhor
conservação dos produtos fabricados pela impugnante durante o transporte.
Caracterizam-se, pois, como "embalagem de transporte".
Portanto, não assiste razão à Impugnante, sendo assim, não há como conceder o crédito
para insumo meramente adquirido para acondicionamento de transporte, já que o
mesmo não se inclui dentro do conceito de "produto intermediário', "material de
embalagem" ou "matéria-prima", vez que não faz parte do processo produtivo do
contribuinte.
Cumpre lembrar que está no RIPI/2002 (Decreto 4.544, de 2002), art.6°, a distinção
que faz entre embalagem do produto como acondicionamento para transporte e
como acondicionamento de apresentação. Na verdade a definição regulamentar se
centra em caracterizar como acondicionamento para transporte, o que se destinar
precipuamente a esse fim; e toda a embalagem que assim não for abrangida, será
tida como acondicionada para apresentação. Para simples conferência transcreve-se
o trecho do RIPI/2002 acima referido:
(..)
Das Notas Fiscais Emitidas pela Empresa COMPET
Da análise do Relatório de fls. 208/211, infere-se que a fiscalização rejeitou as Notas
Fiscais emitidas pela empresa COMPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no
período sob análise, pelo fato da mesma de ter sido declarada inapta.
Analisando o Ato que declarou inapta a empresa COMPET INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA a DRJ/BELÉM, conclui que o efeito da inaptidão não
abrange o período sob análise, e baixou o processo em diligência para que fosse
efetuado novo levantamento considerando as notas fiscais emitidos pela empresa
em questão.
No Relatório Fiscal — Diligência, fls. 78/79, a fiscalização afirma "Por fim
esclarecemos que o levantamento documental do estoque efetuado pela fiscalização
em 14101109, às fls. 210 e 211 do processo 12963.000011/2009-37, já levou em
consideração as notas fiscais de n° 226, 388, 389, 412 e 433 emitidas pela empresa
Compet Indústria e Comércio Ltda".
Verificando o demonstrativo de fls. 210/211 constatamos que as notas fiscais n° 226,
388, 389, 412 e 433 emitidas pela empresa Compet Indústria e Comércio Ltda"
constam do mesmo, portanto, considera-se superada tal questão, haja vista que os
produtos descritos nas mesmas foram consideradas no levantamento feito pela
fiscalização, que conclui pela inexistência de crédito.
Do Levantamento de Estoque
Sobre o Relatório Fiscal de fls. 206/211, onde a fiscalização demonstra inconsistência
no demonstrativo mensal de inventário do ano de 2004, argumenta a impugnante, fl. 34,
que por ter como objeto social a transformação de resina PET em preformas, seu
estoque encontra-se dividido entre estoque de Resina e Estoque de Preformas, e que o
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

agente fiscal esqueceu-se de conciliar os estoques antes de afirmar que houve venda de
produto sem que houvesse estoque de matérias-primas para transformação em preforma.
Cita como exemplo dos equívocos as notas fiscais 453, 468, 494, 523, 521, 526, 536,
548, 569, 589, 527 e 562 (fls. 34/35).
Ao manifestar-se contra o Relatório Fiscal — Diligência, fls. 78/79, onde a fiscalização
ratifica as constatações do relatório de fls. 206/211 no que tange ao inventário, a
impugnante elaborou a planilha de fl. 92 e na fl. 91 descreve "Planilha elaborada
pela autoridade fiscal corrigida, ou seja, com a eliminação dos equívocos cometidos
pela autoridade fiscal", também trouxe aos autos a planilha de fls. 88/111, e ressalta
que entre as linhas 2 a 251, verificam-se as informações relativas a matéria-prima
— resina PET e que nessa parte da planilha foram registradas as informações que
envolvem entrada de resina pet e saída de preforma. Também, ressalta, que as
operações registradas entre as linhas 619 a 635 correspondem ao caso em que
ocorreu a entrada PERFORMA e saída PERFORMA.
Analisando o que consta dos autos concluímos que não há o que ser reparado no
levantamento de estoque feito pela fiscalização (planilha de fl. 210/211), uma vez que a
Requerente não trouxe aos autos elementos que pudesse infirmar as
conclusões da fiscal, e suas alegações são dissonantes, pois: i) Citou as NF
521, 526, 527, 536, 548, 562, 569 e 589 como exemplos dos equívocos
cometidos pela fiscalização, mas as manteve na planilha de fl. 92 onde nas
linhas relativas as datas 11/3/2004 e 24/3/2004 ficou demonstrado estoque
negativo; ii) Excluiu da planilha elaborada pela fiscalização as saídas
relativas à NF 523, mas a mesma nota fiscal consta na planilha relativa ao
inventário como saída do produto PF.74GR PCO 21, (fl. 97 — linha 60); e,
iii) Também, excluiu da planilha elaborada pela fiscalização as notas fiscais
453, 468 e 494, cujas quantidades são 39.999,6 e o produto PF FOR 74G,
mas constam da planilha relativa ao inventário (fl. 110 — linhas 631, 632 e
634, respectivamente) com as quantidades 540,5 e o produto PREFORMA
64G PCO INCOLOR, sendo que não há nos autos explicações para tal
discrepância. (sem destaque no texto original)
Não obstante as inconsistências identificadas entre os registros contábeis e
respectiva documentação apresentada pela Contribuinte, com relação à necessária comprovação
dos pagamentos realizados para demonstrar a efetividade das operações, bastaria a Contribuinte
trazer aos autos extratos bancários, comprovantes de depósitos, DOC, TED, ordem de
pagamento, ou quaisquer outras comprovações passíveis de dar quitação aos insumos que alegou
ter adquirido. Todavia, nenhum desses documentos lastreadores das operações realizadas foram
apresentados pela empresa que, por consequência, não logrou êxito em provar suficientemente o
seu direito creditório relativo as aquisições glosadas.
Igualmente não prospera o argumento da Recorrente, de que não há que se falar
em estoque negativo ou venda de mercadoria que não foi adquirida, vez que tais aquisições estão
documentalmente demonstradas nestes autos. Da análise dos autos, conta às fls. 80-81, que o
demonstrativo mensal de inventário foi conciliado através do PAF no 12963.000011/2009-37,
correspondendo ao estoque geral da pessoa jurídica, com todos os seus insumos e produtos. Ou
seja, as análises pertinentes foram realizadas pela Fiscalização, como demonstrado acima.
Cumpre salientar que, em se tratando de pedido de ressarcimento de créditos
tributários, a legislação atribui à Contribuinte o ônus de trazer elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito, o que pode ocorrer por meio de inequívoca conciliação entre
registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente na época
dos fatos, assim previa:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (sem destaque no
texto original)
Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (sem
destaque no texto original)
Diante das conclusões apresentadas pela Autoridade Fiscal, deveria a Recorrente
não somente ter apresentado os registros contábeis, mas ter indicado, especificamente, a
associação de tais documentos aos respectivos registros.
Igualmente é entendimento deste Colegiado que cabe à Contribuinte o ônus de
provar o direito creditório pleiteado (fato constitutivo de seu direito), conforme consignado no
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), vigente à época, com mesma redação do Código de
Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito perseguido.
Contudo, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Com relação ao ônus da prova sobre o direito creditório pleiteado, destaco decisão
da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Tribunal Administrativo, em julgamento
ao Processo Administrativo Fiscal no 15374.912743/2008-19, cujo v. Acórdão no 3403-002.106
foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
É vedada a compensação de débitos com créditos desvestidos dos atributos de liquidez e
certeza.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS.
A realização de diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão controversa
originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração
do litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
Destaco os fundamentos que embasaram o r. voto do Ilustre Conselheiro
Relator Alexandre Kern:
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à repartição
do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do ônus
probandi depende a definição de grande parte das responsabilidades processuais.
Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações de direito
público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar. Assim é que, nos
casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação, por parte da autoridade fiscal, de
que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental que a infração seja
devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do artigo 9° do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que determina que os autos de infração e
notificações de lançamento "deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro
lado, ao contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das
provas carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal incumbe provar,
pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas ensejadoras do
lançamento. Já nos casos de repetição de indébito, como no presente processo,
entretanto, o quadro resta um pouco modificado, como a seguir se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva
existência do indébito. Tanto é assim que a Instrução Normativa SRF no 900, de 30
de dezembro de 2008, que rege atualmente os processos de restituição,
compensação e ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários de
seus dispositivos:
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

Como se percebe, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como prerrequisito
ao conhecimento do pleito. E o que se deve ter por documentos comprobatórios do
crédito? Por óbvio que os documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem
e a natureza do crédito; sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado. É certo que as normas acima transcritas prevêem a
realização de diligências, por parte da autoridade fiscal, destinadas à verificação
da exatidão das informações trazidas pelos contribuintes, mas é preciso ter em
conta que tal previsão não existe com o fim de suprir o ônus da prova colocado às
partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas mesmo em
face dos documentos trazidos pelo contribuinte/pleiteante; em outras palavras, as
diligências servem para esclarecer pontos duvidosos específicos, e não para que a
autoridade fiscal, diante da falta de comprovação da existência do crédito, supra
tal omissão do contribuinte.
No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. E tal
demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros; ainda, é importante,
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação constante
dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultem
ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser informado pelo
principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É que o
referido princípio destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados
pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o principio da
verdade material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas
partes, quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos ocorreram
não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o
julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à evidência, nada tem a ver
com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de,
por via de diligências, produzir algo que, do ponto de vista estritamente legal, já deveria
compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial. Dito
de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja efetuado
sem provas e que se permita posteriormente, em sede de julgamento e por meio de
diligências, tal instrução probatória, também não é aceitável que um pleito repetitório
seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação da existência do
indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento e por via de
diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação. (sem destaques no
texto original)

Por tais razões, diante das inconsistências apontadas pela Fiscalização, impera a
conclusão pela ausência de comprovação da efetividade das operações que lastrearam o direito
creditório pleiteado pela Recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de primeira
instância.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.205 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900520/2008-17

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital